Tribunal: TJDFT
Processo: 0734627-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734627-48.2022.8.07.0001 APELANTE: JAIME CONRADO DE OLIVEIRA, IVANIRA DO MONTE OLIVEIRA APELADO: M C ENGENHARIA LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 13/09/2023 a 20/09/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora